Tribunal: TJPA
Processo: 0813626-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813626-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: M. A. D. M., MARCUS PAULO DO ESPIRITO SANTO MARTINS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Agravo de instrumento. Direito civil, processual civil e do consumidor. Plano de saúde. Menor com transtorno do espectro autista. Tutela de urgência. Custeio de terapias multidisciplinares (inclusive aba). Rol da ANS. Lei nº 14.454/2022. Tratamento fora da rede credenciada. Astreintes. Redimensionamento. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela operadora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta por menor com tea, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de terapias multidisciplinares prescritas, inclusive fora da rede credenciada, sob multa diária de r$ 1.000,00 (teto de r$ 30.000,00).

II.
Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir a legitimidade da tutela de urgência para impor o custeio das terapias prescritas (inclusive metodologia aba), à luz da cobertura da doença e das balizas do rol da ans após a lei nº 14.454/2022; (ii) estabelecer a adequação e proporcionalidade das astreintes (cpc, art. 537) e sua forma de incidência.

III.
Razões de decidir

3.

Incide o cdc aos contratos de plano de saúde (cdc, arts. 2º e 3º), sendo abusiva a recusa que esvazia a finalidade assistencial do contrato quando a patologia é coberta, devendo o ajuste ser interpretado conforme função social e boa-fé objetiva (cc, arts. 421 e 422; cdc, art. 51, iv), sem substituição do juízo clínico do médico assistente por limitação genérica.

4.

Presentes probabilidade do direito e perigo de dano (cpc, art. 300), diante de laudo específico e da necessidade de continuidade terapêutica em tea, devendo a obrigação restringir-se às terapias expressamente prescritas, na carga horária e período indicados; admite-se atendimento fora da rede credenciada quando inexistente ou inadequado profissional habilitado na metodologia prescrita, cabendo à operadora demonstrar disponibilidade efetiva (cpc, art. 6º).

5.

As astreintes são cabíveis (cpc, art. 537), mas devem guardar proporcionalidade e caráter coercitivo; por isso, redimensiona-se a multa para r$ 2.500,00 por semana de descumprimento, mantido o teto global, com autorização de conversão em bloqueio judicial revertido ao custeio do tratamento (cpc, arts. 139, iv, e 537).

IV.
Dispositivo

6.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Agravante, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por M.A.D.M., menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de terapias multidisciplinares prescritas por profissional médico assistente, inclusive com possibilidade de realização fora da rede credenciada, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada extrapola os limites contratuais, afronta o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e impõe obrigação excessiva e desproporcional, notadamente quanto ao custeio fora da rede credenciada e à incidência de astreintes.

Aduz, ainda, que a metodologia terapêutica indicada — notadamente técnicas comportamentais como ABA e intervenções multidisciplinares intensivas — não poderia ser imposta sem observância estrita do rol regulatório, tampouco haveria comprovação da inexistência de profissionais aptos na rede própria.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que a doença é coberta contratualmente, que a prescrição médica é específica e fundamentada e que a recusa parcial da operadora configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da tutela, destacando o princípio da proteção integral da criança e a necessidade de continuidade terapêutica em casos de TEA.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, permanecendo hígida a decisão combatida até o presente momento, inexistindo sentença nos autos originários.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, versando sobre decisão que concedeu tutela provisória de urgência.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da determinação judicial que impôs à operadora de plano de saúde o custeio de terapias multidisciplinares prescritas à menor diagnosticada com TEA, inclusive fora da rede credenciada, bem como à adequação do valor da multa cominatória fixada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo a operadora fornecedora de serviços e a beneficiária destinatária final. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde.

À luz do art. 6º, I e IV, do CDC, é direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança, bem como a efetiva prevenção e reparação de danos. Cláusulas que esvaziem a finalidade essencial do contrato — que é a garantia de assistência à saúde — devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de violação do art. 51, IV, do CDC.

O contrato de plano de saúde, embora regido pela autonomia privada (art. 421 do Código Civil), encontra limites na função social do contrato e na boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), não sendo admissível interpretação que torne inócua a cobertura da própria enfermidade reconhecida.

No caso concreto, não há controvérsia acerca da cobertura contratual da doença — Transtorno do Espectro Autista —, de modo que a discussão se desloca para a possibilidade de limitação da metodologia terapêutica.

A metodologia ABA (Applied Behavior Analysis – Análise do Comportamento Aplicada) é abordagem terapêutica estruturada e baseada em evidências científicas amplamente utilizada no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Fundamenta-se na análise funcional do comportamento e na aplicação sistemática de técnicas de reforço para desenvolver habilidades comunicacionais, sociais e adaptativas, com plano individualizado e intensidade compatível com o quadro clínico.

Trata-se de intervenção reconhecida em diretrizes especializadas, especialmente indicada na infância, não se confundindo com tratamento experimental, mas com método consolidado cuja eficácia depende da regularidade e adequação ao plano prescrito pelo profissional habilitado.

Nesse contexto, uma vez demonstrado que a técnica prescrita integra o espectro de intervenções reconhecidas para o tratamento do TEA, não pode a operadora, sob pretexto de limitação contratual ou ausência nominal no rol da ANS, substituir o juízo clínico do médico assistente, sob pena de ingerência indevida na condução terapêutica e esvaziamento da própria finalidade assistencial do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a afetação do Tema Repetitivo 1295, mantém orientação consolidada nas 3ª e 4ª Turmas no sentido de que, uma vez coberta a patologia, não pode a operadora restringir a técnica indicada pelo médico assistente, sob pena de ingerência indevida na atividade clínica.

A Lei 14.454/2022 superou a antiga discussão acerca da taxatividade do rol da ANS, estabelecendo critérios para cobertura de procedimentos não expressamente previstos, desde que haja comprovação científica e recomendação médica fundamentada.

Assim, métodos como ABA (Applied Behavior Analysis), Modelo Denver e intervenções multidisciplinares intensivas, quando prescritos de forma individualizada, não podem ser recusados sob o argumento genérico de ausência no rol ou de experimentalidade.

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ainda que se trate de relação privada, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe que contratos sejam interpretados em conformidade com a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e com a proteção prioritária à criança e ao adolescente (art. 227, CF).

No caso de paciente com TEA, a continuidade e intensidade do tratamento são determinantes para o desenvolvimento neuropsicomotor, configurando o perigo de dano reverso caso haja interrupção.

Não se desconhece que a tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos que se mostram presentes diante do laudo médico específico juntado aos autos e da natureza progressiva da condição clínica.

Todavia, impõe-se delimitar a obrigação nos exatos termos do laudo/encaminhamento médico, evitando-se generalização que antecipe, de forma irrestrita, eventual tutela final.

A obrigação deve circunscrever-se às terapias expressamente prescritas, na carga horária indicada e pelo período recomendado, facultando-se revisão mediante alteração do quadro clínico.

Quanto à realização fora da rede credenciada, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, comprovada a inexistência ou inadequação de profissional habilitado na metodologia prescrita, é devido o reembolso integral das despesas, não se aplicando limitação por tabela interna.

O dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe à operadora o ônus de demonstrar a efetiva disponibilidade de profissional capacitado, sob pena de prevalecer a solução que assegure a efetividade do tratamento.

No tocante às astreintes, o art. 537 do CPC confere ao magistrado poder para fixá-las em valor suficiente e compatível com a obrigação, podendo modificá-las a qualquer tempo.

A multa diária fixada na origem, embora legítima, pode ser redimensionada para melhor adequação ao caráter coercitivo e não punitivo da medida.

Considerando a natureza continuada da obrigação e o custo médio das terapias multidisciplinares privadas, reputo mais proporcional fixar a multa em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por semana de descumprimento, mantido o teto global, preservando-se a coercitividade sem ensejar enriquecimento indevido.

Autoriza-se, desde logo, nos termos dos arts. 139, IV, e 537 do CPC, a conversão do valor eventualmente acumulado a título de multa em bloqueio judicial, revertido exclusivamente ao custeio do tratamento da autora, caso persista o inadimplemento.

Tal medida harmoniza-se com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º, do CPC), da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da proteção integral à criança, assegurando que a sanção processual cumpra função instrumental, e não meramente simbólica.

Diante das razões expostas, voto pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a multa cominatória para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por semana de descumprimento, mantida a obrigação de custeio das terapias nos exatos limites do laudo médico, inclusive fora da rede credenciada caso não haja profissional habilitado, autorizando-se a conversão das astreintes em bloqueio judicial revertido ao tratamento da autora.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 26/03/2026